Tribunal: STF
Processo: RE 84364
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
CIVIL.
LOCAÇÃO. LEI DE LUVAS: REVISÃO DE ALUGUEL.
SE O LAUDO PERICIAL ACOLHIDO COMO O CORRETO, PELO JUIZ, ENCONTROU O
VALOR DO NOVO ALUGUEL, TENDO EM CONSIDERAÇÃO A DATA DA CITAÇÃO, NA
AÇÃO REVISIONAL, A PARTIR DAQUELA DATA E NÃO A DO LAUDO DEVE SER
PAGO O ALUGUEL REAJUSTADO; COMO TAMBÉM NÃO HAVERIA DE SER PAGO DESDE
A DATA DA CITAÇÃO UM ALUGUEL QUE FOSSE ENCONTRADO COMO O JUSTO NA
DATA DO LAUDO.